Tribunal: TJDFT
Processo: 0733246-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733246-44.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA RECORRIDO: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DO PROVIMENTO N. 12/2017 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, consoante art. 932, III, do Código de Processo Civil. 2. No processo eletrônico, a teor art. 60 do Provimento n. 12/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico, considera-se realizada a intimação com o acesso ao conteúdo integral da decisão em momento anterior à publicação. 3. Com o acesso do advogado ao inteiro teor dos autos resta caracterizada a sua ciência inequívoca, configurando a intimação formal, tendo início o prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior publicação do ato por meio do Diário de Justiça Eletrônico – DJe. É caso dos autos. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, bem como ao enunciado 98 da Súmula do STJ, sustentando ser indevida a multa aplicada em razão da oposição de embargos declaratórios, porquanto interpostos com a finalidade de prequestionamento; b) artigo 4o, §2o, da Lei 11.419/2006, asseverando que havendo dupla intimação via PJe e no DJe, prevalece a data desta última. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJRS, do TJAL e do STJ. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa ao artigo 4o, §2o, da Lei 11.419/2006. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024